Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752326-26.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PACIENTE: JOSE JAILZON ALEXANDRE DE LIRA AUTORIDADE: JUIZA DE DIREITO DE VIOLENCIA DOMESTICA DO RIACHO FUNDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em que pese o requerimento de ID 22371884, não compete ao Relator do “Habeas Corpus” determinar providências instrutórias de peças processuais, cabendo ao impetrante, seja Advogado constituído ou Defensoria Pública, instruir o feito adequadamente. 2. Portanto, intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, solicitem-se informações. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 07 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator